Tribunal: TJES
Processo: 5028331-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028331-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO PAIVA CHARPINEL

RELATOR DESIGNADO:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, homologou os valores apresentados pela parte exequente, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e extinguiu a fase de cumprimento, nos termos do art. 925 do CPC.

2. O acórdão exequendo reconheceu o direito à promoção funcional dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandado de segurança, condicionando, todavia, o efetivo pagamento à comprovação de disponibilidade financeira e de margem segura, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser mantida por presumida a exigibilidade do título executivo judicial; e (ii) saber se a ausência de comprovação, pela parte exequente, das condições estabelecidas no acórdão coletivo exequendo, especialmente quanto à margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, impede o prosseguimento da execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 condicionou expressamente o pagamento das diferenças remuneratórias à existência de disponibilidade financeira e à margem segura, definida como inferior a 95% do limite legal de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, II, "b", da Lei Complementar nº 101/2000.

5. A tese fixada pelo STF na ADI nº 5606 validou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais previstas na Lei Estadual nº 10.470/2015, reforçando a legitimidade das condicionantes previstas na decisão judicial exequenda.
6. Não havendo comprovação de que a administração judiciária atestou a existência de disponibilidade financeira e margem segura no período abrangido pelo cumprimento de sentença, inviável a exigibilidade do crédito e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo.

7. A ausência de demonstração da condição imposta no título judicial atrai a incidência dos arts. 798, I, "c", e 485, IV, do CPC, impondo-se a extinção do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para sua exigibilidade depende da comprovação, pelo exequente, de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. 2. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 798, I, "c"; LC nº 101/2000, art. 20, II, "b"; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2020; TJES, Embargos de Declaração no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5028331-30.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença (id 8826385 – p. 1-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos “ação de execução por título judicial” ajuizada contra ele por
FABRICIO PAIVA CHARPINEL
, que determinou o prosseguimento da execução individual com base na decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitando, portanto, a impugnação do ente público, que homologou o valor apresentado na inicial, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios e declarou extinta a fase de cumprimento, nos termos do artigo 925, do Código de Processo Civil.

A referida segurança foi parcialmente concedida pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015, que promoveram servidores do Poder Judiciário Estadual, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
(02/03/2016), condicionando-se, contudo, o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Na petição inicial da execução (id 8825459 - p. 1-14), o exequente alegou que, embora o Estado tenha implantado os efeitos financeiros da promoção apenas a partir de setembro de 2018, subsistiu um saldo remanescente não pago correspondente ao período de 02/03/2016 a agosto de 2018, razão pela qual promoveu a presente execução individual, no valor total de R$ 85.742,02, acrescido de juros, correção monetária e descontos previdenciários obrigatórios.

O Estado do Espírito Santo, em sua apelação (id 8826387 – p. 1-18), sustenta em síntese: 1) o título exequendo não constitui obrigação líquida, certa e exigível de pagar quantia, pois oriundo de mandado de segurança coletivo que reconheceu direito condicionado à verificação futura de disponibilidade financeira; 2) não se trata de título executivo judicial condenatório, mas sim mandamental, cujos efeitos patrimoniais estariam subordinados à apuração administrativa e orçamentária pelo Poder Judiciário; 3) o acórdão do mandado de segurança coletivo limitou os efeitos financeiros ao reequilíbrio fiscal, devendo os pagamentos retroativos serem excluídos da execução; 4) a aplicação do Tema 1169 do STJ exige a prévia liquidação da sentença coletiva, o que não ocorreu nos autos; 5) o pagamento por precatório não elide a necessidade de demonstração da margem financeira exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 6) o precedente do STJ (Tema 1075) não autoriza afastar a exigência de demonstração da viabilidade financeira da despesa, sob pena de violação das regras orçamentárias; 7) ainda que superado o óbice da ausência de título executivo, eventual pagamento deveria se restringir aos exercícios posteriores a 2018, quando comprovadamente restabelecida a saúde financeira do TJES; 8) o crédito exequendo, além de não líquido e certo, viola os limites da coisa julgada e se funda em interpretação extensiva da decisão proferida em mandado de segurança coletivo; 9) a sentença deve ser reformada para extinguir integralmente a execução, ou subsidiariamente, limitar os efeitos financeiros às parcelas posteriores ao reequilíbrio orçamentário de 2018.

Requereu o provimento do recurso “a fim de: b.1) reconhecer a ausência de título condenatório de obrigação de pagar, extinguindo a execução; ou b.2) reconhecer a ausência de obrigação retroativa de pagamento, extinguindo a execução; b.3) subsidiariamente, que o valor da execução observe os limites fixados na impugnação do Estado, sendo devidas as diferenças apenas a contar de 2018.”

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendem o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a regularidade e exigibilidade do título executivo judicial e a legalidade da execução individual com base em precedentes do STF e STJ (id 8826389 – p. 1-21).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO VIRGULINO:-

Boa tarde a todos.

Boa tarde Desembargador Carlos Magno, demais Desembargadores, advogados aqui presentes, demais servidores.

Esse processo é um cumprimento individual de uma sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Só um minuto. O senhor está representando qual parte?

*

O SR. ADVOGADO PEDRO VIRGULINO:-

Estou aqui pelo Estado do Espírito Santo, apelante.

Esse processo é um cumprimento individual de sentença de um mandado de segurança coletivo relativo ao processo de promoção dos servidores do Judiciário Capixaba do ano de 2015. É uma causa já repetitiva, acredito que muitos aqui dos Desembargadores já decidiram a esse respeito. No mandado de segurança coletivo, foi determinada a ordem para que houvesse a promoção dos servidores. Essa promoção ocorreu em 2018. Então, os servidores começaram a ingressar com cumprimentos individuais, para receber o valor pretérito. Ou seja, da data da promoção, agosto de 2018, até a data da impetração. Eles estão pedindo essa diferença pelo período que, segundo eles, eles teriam direito, já que, para eles, a promoção deveria ter ocorrido em julho de 2015.

Em primeiro grau, foi rejeitada a impugnação do Estado, o valor da execução foi homologado, porque entendeu o magistrado, que estariam presentes as condições para que houvesse o cumprimento. O Estado, então, apelou, e um dos argumentos que ele traz é que o título previu uma condição para que a obrigação de pagar pudesse ser executada. E na ausência dessa condição e da demonstração dessa condição nos autos do cumprimento individual. Então a solução não teria senão extinguir esse cumprimento pela não demonstração dessa condição.

Eu vou me ater só a esse argumento, porque esse argumento tem sido reconhecido reiteradas vezes aqui pelo Tribunal e pela própria Quarta Câmara. Então, pra não me alongar muito, eu vou citar aqui um julgamento do Desembargador Aldary Nunes Júnior, é o de nº 5013146-24.2023.8.08.0000, onde ele reconheceu que não demonstrada essa condição presente no título, inviabilizada estava a execução de individual, impondo a sua extinção.

Tem aqui também outro julgado da Quarta Câmara, Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, é o de nº 502793116.2023.8.08.0024, que entendeu que a falta de demonstração dessa condição impedia a execução e resultava na sua extinção. Votaram com ela o Desembargador Robson Luiz Albanez e o Desembargador Aldary Nunes Júnior. Foi uma decisão à unanimidade.

Eu tenho aqui um terceiro julgado. Esse aqui é do Desembargador Aldary Nunes Júnior, que foi Relator, também entendendo que, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, é ônus da parte exequente instruir o título com a prova do cumprimento destas condicionantes, ônus do qual não se desincumbiu perante o Juiz de primeiro grau. Então, concluiu a Câmara que o caso comporta reforma da sentença e a extinção da execução pela não demonstração desta condição.

Eu vou aqui citar somente mais um quarto julgado. Esse é de Relatoria do Desembargador Robson Luiz Albanez, é o de nº 502837719.2023.8.08.0024. Acompanharam ele nesse julgamento o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e o Desembargador Aldary Nunes Júnior, também no sentido de extinguir o cumprimento individual, porque não estaria caracterizada a condição.

Então eu vou me ater só a esses precedentes da própria Quarta Câmara, que trataram especificamente dos limites do título executivo coletivo, onde grande parte aqui dos componentes dessa câmara entendeu que o título previa uma condição, e que a própria exigência do Código de Processo Civil, essa condição tem que ser demonstrada. Ou seja, quisesse o exequente, ele teria que ter entrado previamente com uma liquidação daquela sentença. Não fez! Ele entrou com o cumprimento. O cumprimento vai discutir questões que são puramente cálculos aritméticos. Se for necessária uma dilação probatória, não cabe dentro do cumprimento contra a Fazenda Pública. O rito é bem estreito. Vossas Excelências bem sabem. Até porque, senão, iria suprimir tanto o direito do autor quanto o direito do Estado de realizar o seu contraditório.

Então, com base nesses precedentes, é que o Estado espera que o recurso dele seja provido para que a execução seja extinta.

Desde já, eu agradeço.

*

A SRA. ADVOGADA SIMONE PAGOTTO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Relator, a quem cumprimento e a todos os demais Desembargadores componentes desta egrégia Câmara. Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, servidores, a quem tenho a honra de representá-los no Sindijudiciário, colegas.

Aproveitando já a fala do colega, doutor Pedro, não precisamos nos alongar sobre do que se trata o processo. Aqui vamos fazer a distinção, que se torna importante nesse caso, da obrigação de fazer e de pagar, que eram decorrentes do título executado.

A obrigação de fazer, qual seja, implementação da promoção propriamente dita, essa sim, condicionada aos efeitos determinados pelo acórdão. Ou seja, a disponibilidade financeira e margem segura.

Para essa hipótese, foi produzido um relatório pela Assessoria de Planejamento e Orçamento, que norteou a decisão do então Desembargador Sérgio Gama, que autorizou o pagamento da promoção de 2015 desde a impetração.

Tal relatório consta nos referidos autos. Ocorre que tal, somente a obrigação de fazer foi implementada. Quanto à obrigação de pagar as parcelas retroativas, desde a impetração e implementação, essas não foram efetivamente pagas e, portanto, foram submetidas ao rito do cumprimento de sentença e pagamento pela via do precatório RPV, a depender dos valores.

É esta obrigação que estamos discutindo nos autos. Tal obrigação, por sua natureza e espécie, não se submete às condicionantes apontadas no título, pois será paga pela via do precatório, RPV.

Assim, portanto, incabível a tese do Estado de que o título seria inexigível e de que não teriam sido produzidas provas dessa superação de reequilíbrio. Por isso se questiona qual a pertinência dessa prova de superação das condicionantes, se o pagamento de títulos judiciais pela via do precatório RPV não se submetem a tais requisitos.

Ainda para os que defendem a necessidade de comprovação, é importante alertar que o próprio título previu a modalidade de pagamento da promoção 2015 pelos precatórios RPV e aqui pedimos vênia para ler um pequeno trecho do acórdão, que assim se manifesta:

“Dito de outro modo, não estamos com isso condicionando o pagamento das repercussões financeiras ao juízo de conveniência e oportunidade do TJ. O pagamento não é discricionário, não fica ao alvedrio da administração, mas condicionado ao cumprimento das obrigações impostas no título. Mas, caso inexista disponibilidade para o imediato pagamento, este deverá ser efetuado mediante regular processo de execução”.

Vejam doutos Desembargadores, que esse trecho do venerável acórdão é extremamente revelador e a tese exposada pelos servidores coaduna com ela. As condicionantes seriam necessárias para o pagamento imediato, sem execução, e isso sim, se justificaria a análise dos limites fiscais e disponibilidade financeira. Já pela via da execução, essa prova é inócua, desnecessária, pois, como dito e repetido, o pagamento se fará pela via do precatório RPV.

Ademais, reforçamos a existência de reequilíbrio da administração do TJ, através dos atos 001/2023, que implementou a promoção de 2017, o ato 450/2022, que implementou a promoção de 2018, o ato 774/2023, que implementou a promoção de 2019, e o ato 1803/2023, que implementou a promoção de 2021. Temos ainda que o executado, Estado do Espírito Santo, confessa o reequilíbrio fiscal a partir de 2018, quando da sua impugnação à execução, apresentando valores a partir desse exercício, tentando uma mitigação do acórdão e requerendo subsidiariamente o pagamento somente a partir daquele ano e não a partir da impetração, contrariamente ao disposto no título judicial.

Como vimos, o título é exigível, as condicionantes foram superadas e os pagamentos serão feitos por modalidade que dispensam tais requisitos.

Assim, Excelências, pedimos, finalizando, pela manutenção da sentença de primeiro grau.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Pedro Virgulino e a doutora Simone Pagotto.

Considerando as sustentações orais e também menção a precedentes desta Quarta Câmara Cível, peço o retorno dos autos para análise mais aprofundada do tema.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/06/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença (id 8826385 – p. 1-9), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos “ação de execução por título judicial” ajuizada contra ele por Fabricio Paiva Charpinel, que determinou o prosseguimento da execução individual com base na decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitando, portanto, a impugnação do ente público, homologou o valor apresentado na inicial, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios e declarou extinta a fase de cumprimento, nos termos do artigo 925, do Código de Processo Civil.

A referida segurança foi parcialmente concedida pelo colendo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015, que promoveram servidores do Poder Judiciário Estadual, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
(02/03/2016), condicionando-se, contudo, o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos termos da Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
1
.

Na petição inicial da execução (id 8825459 - p. 1-14), o exequente alegou que, embora o Estado tenha implantado os efeitos financeiros da promoção apenas a partir de setembro de 2018, subsistiu um saldo remanescente não pago correspondente ao período de 02/03/2016 a agosto de 2018, razão pela qual promoveu a presente execução individual, no valor total de R$ 85.742,02 (oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos), acrescido de juros, correção monetária e descontos previdenciários obrigatórios.

O Estado do Espírito Santo, em sua apelação (id 8826387 – p. 1-18), sustentou em síntese, que: 1) o título exequendo não constitui obrigação líquida, certa e exigível de pagar quantia, pois oriundo de mandado de segurança coletivo que reconheceu direito condicionado à verificação futura de disponibilidade financeira; 2) não se trata de título executivo judicial condenatório, mas sim mandamental, cujos efeitos patrimoniais estariam subordinados à apuração administrativa e orçamentária pelo Poder Judiciário; 3) o acórdão do mandado de segurança coletivo limitou os efeitos financeiros ao reequilíbrio fiscal, devendo os pagamentos retroativos serem excluídos da execução; 4) a aplicação do Tema 1169 do STJ exige a prévia liquidação da sentença coletiva, o que não ocorreu nos autos; 5) o pagamento por precatório não elide a necessidade de demonstração da margem financeira exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 6) o precedente do STJ (Tema 1075) não autoriza afastar a exigência de demonstração da viabilidade financeira da despesa, sob pena de violação das regras orçamentárias; 7) ainda que superado o óbice da ausência de título executivo, eventual pagamento deveria se restringir aos exercícios posteriores a 2018, quando comprovadamente restabelecida a saúde financeira do TJES; 8) o crédito exequendo, além de não líquido e certo, viola os limites da coisa julgada e se funda em interpretação extensiva da decisão proferida em mandado de segurança coletivo; 9) a sentença deve ser reformada para extinguir integralmente a execução, ou subsidiariamente, limitar os efeitos financeiros às parcelas posteriores ao reequilíbrio orçamentário de 2018.

I – DA
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, quanto à alegação de violação do princípio da dialeticidade, verifico que o apelante demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Lembro que conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

I
I – DA LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL

O Estado do Espírito Santo alegou que a execução individual é ilegítima, pois a sentença coletiva já teria sido cumprida. Ou seja, o ponto inicial da controvérsia repousa sobre a possibilidade de
execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo
, na qual se reconheceu o direito à promoção funcional com efeitos financeiros, nos termos da Súmula 271 do excelso Supremo Tribunal Federal
2
.

Em sede de jurisprudência consolidada, tanto o excelso Supremo Tribunal Federal quanto o colendo Superior Tribunal de Justiça assentaram a possibilidade de
execução individual com base em decisão coletiva
,
sem necessidade de nome em lista ou autorização expressa
, desde que o exequente integre a categoria representada pelo substituto processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Em ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo dela exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia. ARE 1.293.130, Tema n. 1.119/RG, ministro Luiz Fux. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (STF; RE-AgR 1.360.167; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 02/12/2022; Pág. 36)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPE. IMPLANTAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA NOMINAL. INEXIGIBILIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a União, na qual foi condenada a implantar a parcela do VPE nos vencimentos dos substituídos pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro. II - Na sentença, extinguiu-se a execução, por ilegitimidade ativa da exequente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao Recurso Especial para que prossiga a execução. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletiva, por entidade associativa, dispensa a apresentação da lista de associados e tampouco exige a autorização expressa deles. Configurada a substituição processual, os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, sendo irrelevante que esteja ou não indicados em uma lista nominal ou a data da associação. Nesse sentido: (AgInt no RESP n. 1.829.332/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019, AgInt no RESP n. 1.775.204/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 19/6/2019, AgInt no AREsp n. 1.377.063/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 21/5/2019, RESP n. 1.793.003/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 29/5/2019, AgInt no RESP n. 1.447.834/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019 e AgInt no AREsp n. 1.307.723/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 13/12/2018). IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.870.656; Proc. 2020/0087011-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/11/2022)

No caso em exame, o autor
integra o quadro funcional do Poder Judiciário Estadual e é filiado ao SINDIJUDICIÁRIO/ES
, conforme demonstrado nos autos. Portanto,
possui legitimidade e interesse para executar individualmente a parte da obrigação não satisfeita pela Fazenda Pública
.

Ademais, a tese firmada pelo colendo STJ no
Tema Repetitivo 480
3
corrobora a
possibilidade de ajuizamento da execução no domicílio do exequente
, independentemente do juízo da ação coletiva, reforçando a autonomia da pretensão executiva individual.

II – DA EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Considerando as premissas fáticas e jurídicas delineadas na respeitável sentença recorrida, impõe-se proceder à análise crítica dos fundamentos deduzidos pelo apelante, à luz do conjunto probatório constante dos autos e em conformidade com os precedentes vinculantes e persuasivos reiteradamente firmados no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Tal exame é essencial à verificação da adequação jurídica da prestação jurisdicional proferida em primeiro grau, especialmente diante da controvérsia posta quanto à exequibilidade da decisão oriunda de mandado de segurança coletivo.

A controvérsia recursal concentra-se na alegação de inexistência de título executivo judicial revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, sob o argumento de que o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 não teria fixado obrigação de pagar quantia certa, tampouco autorizado a execução individual de valores pecuniários, na ausência de comprovação de disponibilidade financeira e de atendimento aos limites impostos pela LC nº 101/2000 (LRF). A tese recursal sustenta, ainda, que os efeitos financeiros decorrentes da promoção funcional somente seriam exigíveis a partir da suposta recuperação fiscal do TJES, ocorrida em 2018. Confira-se a ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Contudo, tal tese não se sustenta diante da literalidade e do alcance do venerando acórdão exequendo, cujo conteúdo foi expressamente interpretado por esta egrégia Corte em diversos precedentes recentes, a exemplo dos venerandos acórdãos proferidos nas Apelações Cíveis nº 5028206-62.2023.8.08.0024, 5028295-85.2023.8.08.0024 e 5027794-34.2023.8.08.0024, bem como nos Agravos de Instrumento nº 5003328-14.2024.8.08.0000 e 5014182-04.2023.8.08.0000, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação. O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169 do STJ é desnecessária quando o título judicial apresenta parâmetros claros para a apuração do valor devido. O direito aos efeitos financeiros da promoção dos servidores referente ao ciclo de 2015, reconhecido em mandado de segurança coletivo, inicia-se a partir da impetração. A determinação judicial de pagamento não viola a coisa julgada quando respeitados os parâmetros definidos no título executivo coletivo, inclusive quanto à data de início dos efeitos financeiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 7.854/2004; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Súmula nº 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 20/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/08/2024. (Apelação cível n. 5028206-62.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery, 07/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Edson Alves de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título judicial proposta em face do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de inexistência de título hábil a embasar a pretensão executória, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo judicial, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual proposta pelo apelante; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção de provas sobre o montante devido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente restabelece os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, constituindo, assim, título executivo judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075) reconhece que o poder público não pode obstar a concessão dos efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que haja restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A execução individual de sentença coletiva é admitida, desde que o exequente seja integrante da categoria beneficiada pela decisão transitada em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A sentença deve ser anulada, uma vez que foi proferida sem oportunizar às partes a produção de provas acerca do montante devido, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual, desde que o exequente integre a categoria beneficiada. O reconhecimento do direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração vincula a Administração Pública, independentemente da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A extinção prematura do processo sem oportunizar a produção de provas sobre o montante devido impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016. (Apelação cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 10/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, 5) Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5014182-04.2023.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, relator: Desembargador Substituto Delio José Rocha Sobrinho)

Em todas essas hipóteses, reconheceu-se que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo conferiu direito subjetivo aos servidores substituídos à promoção funcional referente ao ciclo de 2015, com efeitos financeiros expressamente fixados a partir da data da impetração do
writ
(março de 2016), nos exatos termos da Súmula 271 do excelso Supremo Tribunal Federal, afastando-se, por conseguinte, qualquer necessidade de nova liquidação da obrigação.

É imperioso observar que o conteúdo do título executivo judicial transcende a mera determinação de implementação administrativa das promoções. De forma clara e inequívoca, o acórdão anulou o Ato nº 1506/2015, restabeleceu os efeitos dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015 e, por consequência, reconheceu o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, condicionando a exigibilidade administrativa do pagamento à existência de margem fiscal segura. Tal condição, todavia, não afeta a exequibilidade judicial da obrigação quando os valores são apurados com base em critérios objetivos e por meio de simples cálculo aritmético, o que afasta, inclusive, a incidência do Tema 1169/STJ
4
, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas.

No caso, a planilha de cálculos juntada aos autos (id 8825459 – p. 13) demonstra com clareza os valores devidos, incluindo correção monetária e juros, atendendo aos requisitos legais.

Não subsiste dúvida quanto à
existência de título judicial líquido e certo
. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 determinou, com clareza, a
validade jurídica das promoções funcionais declaradas nos Atos 1232/2015 e 1233/2015
, conferindo
efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
,
condicionados à existência de disponibilidade financeira
.

Tal condição, como reconhecido na própria decisão administrativa de 2018,
foi superada àquela época
, resultando na
implantação dos efeitos financeiros apenas a partir de setembro de 2018
. O que se discute, portanto, não é a existência do direito, mas a
omissão do Estado quanto ao adimplemento do intervalo de 02/03/2016 a agosto de 2018
, período que permaneceu sem pagamento.

Nesse ponto, impõe-se o reconhecimento da
exigibilidade do título
, no que concerne
ao saldo remanescente omitido pela Administração
, observando-se que a planilha apresentada nos autos detalha com clareza os valores principais, correção monetária e descontos legais.

A impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, ora recorrente, revela-se inócua quanto ao aspecto técnico, pois não combate de forma substancial os cálculos apresentados, os quais foram submetidos à análise da Contadoria Judicial e posteriormente homologados, sendo reputados como compatíveis com os parâmetros fixados No venerando acórdão exequendo. Ausente, portanto, qualquer controvérsia fático-contábil ou jurídica que inviabilize o cumprimento da sentença ou imponha a realização de fase prévia de liquidação, à luz do disposto no art. 534 do Código de Processo Civil.

III – DA CONDIÇÃO DA L
EI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
E SEUS LIMITES

É necessário ponderar, com a devida técnica, a implicação da
condicionalidade imposta pela L
ei de Responsabilidade Fiscal
ao pagamento de verbas reconhecidas judicialmente.

O acórdão do Mandado de Segurança Coletivo condicionou o pagamento à existência de “margem segura” (inferior a 95% do limite de despesas com pessoal, conforme art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal)
5
. O Estado não comprovou a inexistência dessa margem, limitando-se a alegar restrições orçamentárias genéricas. A jurisprudência do excelso STF, do colendo STJ e do egrégio TJES é firme no sentido de que a LRF não pode ser invocada para negar direitos subjetivos adquiridos:

EMENTA: I - A verba percebida a título de estabilidade financeira - instituto cuja constitucionalidade tem sido afirmada pela jurisprudência do STF - é vantagem de caráter individual que, por esse motivo, não está sujeita ao teto do art. 37, XI, CF. II - A elevação das despesas de pessoal acima do limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos do servidor. III - Falta de prequestionamento da matéria relativa ao art. 37, XIV, da Constituição. Incidência das Súmula 282 e 356. (STF, RE 201499, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24-04-1998, DJ 29-05-1998 PP-00013 EMENT VOL-01912-03 PP-00454)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.290.914; Proc. 2023/0032121-4; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 24/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OFENSA AO ART. 8º, I E VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora recorrido “por meio da qual sustenta que é policial militar e que o Estado do Tocantins suspendeu as promoções regulares da PM e BOMBEIROS que estavam previstas para o acontecer em 21 de abril de 2020. Com isso, pleiteia a retroação dos efeitos do ato de promoção de 21 de Abril de 2021 para 21 de Abril de 2020, alegando que naquela data já preenchia os requisitos” (fl. 291, e-STJ). 2. A indicada afronta aos arts. 8º, I e VII, da LC 173/2020, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.101.401; Proc. 2023/0360370-4; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se estes. II - Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação - a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício - da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente. III - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. IV - Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no RMS n. 30.428/RO, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 28/9/2011.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES. SERVIDOR PUBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL ESTABELECIDA EM LEI. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESÍDIA CONFIGURADA. DIREITO DO SERVIDOR ASSEGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. O EXECUTIVO MUNICIPAL OMITIU-SE NO SEU DEVER DE PROMOVER TODOS OS MEIOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, EIS QUE PROPOSITALMENTE DEIXOU DE EDITAR DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTANDO O QUE A LEI MUNICIPAL PREVÊ. II. NÃO PODE O MUNICÍPIO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA OMISSÃO, IMPEDINDO INDEVIDAMENTE O DIREITO DOS SERVIDORES. III - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo TEMA 1075, que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. IV - A desídia do município não pode ser óbice ao direito do servidor, sendo certo que a sua inércia em proceder a avaliação implica na progressão automática de carreira, desde que cumprido o requisito temporal. V - Deve ser reconhecida a prescrição que atingirá as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação VI - Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001114-34.2018.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/08/2022; DJES 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR NÃO EXCEPCIONADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A progressão funcional é direito subjetivo do servidor, notadamente quando atendidos os requisitos previstos na Lei regência. Trata-se, portanto, de ato de natureza vinculada e não discricionária, pelo que, preenchidos os requisitos, o servidor faz jus ao benefício independentemente de exame discricionário da Administração a respeito da aplicação dos respectivos efeitos financeiros. 2) Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por Lei. Precedentes STJ e TJES. 3) Muito embora o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal considere nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal, o inciso IV do §1º do art. 19 da própria Lei excepciona tal regra na hipótese da despesa ocorrer por força de decisão judicial. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000868-54.2018.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS SOMENTE PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE 01 PADRÃO NA CARREIRA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA MERA ALEGAÇÃO DE AUSTERIDADE FINANCEIRA OBSTAR À PROGRESSÃO RECLAMADA COM FUNDAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SUBSTITUINDO-O PELO IPCA-E E DETERMINAR QUE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15. I. A progressão funcional, quando prevista em Plano de Carreira, constitui direito subjetivo do servidor quando implementadas as condições para tanto, tratando-se a sua concessão, portanto, de ato administrativo de natureza vinculada, e que não pode ser obstado pela simples alegação de ausência de previsão orçamentária ou descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). II. Uma vez demonstrado que a parte autora somente preencheu os requisitos para o segundo pedido de progressão mencionado na peça vestibular, já que em relação ao primeiro pleito não comprovou ter participado dos eventos mínimos necessários para alcançar o quantitativo de pontos mínimos para preencher o requisito da avaliação de mérito exigida para a progressão funcional, e também porque não comprovado o transcurso do tempo mínimo desde a última progressão, deve ser deferido o pleito tão somente com relação ao segundo pedido formulado, sobretudo porque sobre ele a municipalidade reconheceu ter sido implementado os requisitos para tanto. III. Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser utilizado o índice do IPCA-E para fins de correção monetária na espécie. lV. No caso de sentença ilíquida, a verba honorária somente poderá ser arbitrada após liquidada a condenação imposta em desfavor do ente político, por expressa imposição do art. 85, §4º, II do CPC/15. V. Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença alterada no tocante ao reexame necessário. (TJES; Apl-RN 0000992-60.2015.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/09/2018; DJES 02/10/2018)

Ou seja, o apelante não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a sua ótica, tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV
6
c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

Cobra relevo ressaltar, portanto, que a condição suspensiva mencionada no acórdão coletivo, consistente na observância dos limites da LRF, vincula-se exclusivamente à obrigação de fazer imposta à Administração Pública, não tendo o condão de obstar o prosseguimento da execução judicial, sobretudo quando o pagamento se dará via precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), meios que preservam os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. Essa interpretação é pacífica na jurisprudência deste Tribunal, como reiteradamente exposto nas decisões referidas, conferindo segurança jurídica ao prosseguimento do cumprimento individual do julgado coletivo.

Neste contexto,
a
mencionada
condição foi superada administrativamente em 2018
, conforme ato interno da Assessoria de Planejamento e Orçamento, restando apenas
o inadimplemento parcial do intervalo anterior
, o qual se apresenta plenamente exequível, sem necessidade de nova aferição de margem fiscal.

I
V
–
LIMITES OBJETIVOS DA
CO
ISA JULGADA

No mesmo sentido, a tese recursal de que os efeitos financeiros da promoção somente seriam exigíveis a partir de 2018, com a alegada recuperação das finanças do Poder Judiciário estadual, encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo. O título executivo fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a data da impetração da ação mandamental (março de 2016), e não compete ao juízo da execução proceder à modificação dessa moldura temporal, sob pena de violação ao comando judicial transitado em julgado. Eventual discussão acerca da capacidade orçamentária do ente devedor deve ser suscitada no âmbito administrativo, e não pode ser utilizada como fundamento para elidir a eficácia do título judicial coletivo.

Dessa forma, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema, verifica-se que a sentença recorrida interpretou corretamente os contornos e os efeitos da decisão exequenda, assegurando a sua integral eficácia e observando os parâmetros fixados no mandado de segurança coletivo. Mostra-se, portanto, acertada a rejeição da impugnação à execução e a homologação do valor executado, razão pela qual o recurso de apelação deve ser integralmente desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para manter
íntegra a
respeitável
sentença
que reconheceu a legitimidade da execução individual, a exigibilidade do título judicial formado no mandado de segurança coletivo e a regularidade da quantificação dos valores remanescentes, bem como a isenção das custas.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, averbo minha suspeição para atuar no presente feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que compõem quorum neste julgamento, para proferir voto.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
24/06/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Fabrício Paiva Charpinel
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 73.487,00 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), correspondente aos efeitos financeiros entre 02/03/2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Subst. Carlos Magno Moulin Lima
, se pronunciou pelo desprovimento ao apelo a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado executado apelante, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por isso, homologou o valor indicado anteriormente.

Noutro giro, o insigne
Des.
Robson Luiz Albanez

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de acolher a impugnação ofertada pelo Estado apel
ante
e, com isso, extinguir
o cumprimento individual de sentença coletivo
, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, por considerar ausente a efetiva prova da condicionante imposta no título executivo, tendo, na sequência, o feito sido encaminhado para o meu gabinete em virtude da suspeição declarada pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta egrégia Corte de Justiça e, por isso, rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente
acompanho a divergência inaugurada pel
o
preclar
o

Des.
Robson Luiz Albanez
, na medida em que não constato a presença nos autos de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que o exequente, ora apelada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 PJ 4 (ID 8825464) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
o
servidor apelad
o
pretende executar individualmente.

Muito embora
o
servidor apela
d
o
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 8825465), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquela sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
o
exequente apela
d
o
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
7
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
8
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
a
servidora apelada nesta demanda.

Em que pese o apelado, na condição de servidor substituído pelo ente sindical naquele processo coletivo, possua legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que o exequente apelado obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrido.

Não desconheço que o servidor apelado demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
9
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelado,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, novamente rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso,
acompanho o voto divergente proposto pel
o
eminente Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pelo servidor apelado, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Tendo em vista julgamento estendido, ficam convocados o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e a Desembargadora Janete Vargas Simões para compor o quórum de julgamento.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares,

O recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC, em virtude da divergência em relação ao voto do
eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima
.

Pois bem. Adianto que, após detida análise,
a
companho
o entendimento di
ssidente

inaugurado pelo

douto
Desembargador
Robson Luiz Albanez e acompanhado pela
culta
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, conforme passo a expor.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que, rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados por
Fabrício Paiva Charpinel
, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

O juízo
a quo
rejeitou a impugnação do ente pública e julgou extinto o processo executivo com resolução de mérito.

Nesses termos, a controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade da obrigação pecuniária reconhecida no
mandamus
coletivo, notadamente em razão da cláusula expressa do título executivo que condicionou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consoante assentado no acórdão do mandado de segurança coletivo, o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção dos servidores somente se daria “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Trata-se de condição resolutiva externa, cuja verificação antecede o prosseguimento válido da execução individual, sob pena de afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Na linha dos precedentes já consagrados neste Sodalício – inclusive em arestos da 1ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis (Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/06/2024; Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/10/2024) – a eficácia da sentença coletiva nos aspectos financeiros está submetida à implementação concreta da condição fixada, devendo o exequente comprovar, por meio de documentação técnica e idônea, a superação dos limites fiscais que impediram a implementação da promoção no período fixado.

Contudo, embora tenha sido juntado cálculo elaborado pela Contadoria judicial e não tenha havido impugnação específica ao valor executado, inexiste qualquer elemento concreto que demonstre o implemento da condição estabelecida no título.

A simples alegação de que o Poder Judiciário Estadual atingiu novo equilíbrio fiscal em 2018, sem prova técnica correlacionando esse reequilíbrio ao impacto orçamentário das promoções retroativas, não satisfaz o ônus probatório imposto pela alínea
c
do inciso I do art. 798 do CPC, aplicável por analogia.

A exigibilidade da obrigação, nessa hipótese, está suspensa até que sobrevenha prova segura de que os requisitos legais e orçamentários foram efetivamente cumpridos, nos termos da cláusula limitadora constante do próprio acórdão que serve de título executivo judicial.

A dispensa de tal demonstração vulneraria os contornos da coisa julgada material e comprometeria a segurança jurídica.

Não se trata de negar a existência do direito reconhecido na decisão coletiva, mas de reafirmar que a exigibilidade se encontra condicionada por circunstância objetiva expressamente delimitada no título.

Assim, não demonstrado o preenchimento da condicionante, não se configura a liquidez da obrigação, inviabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dessa forma, a sentença que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados não observou a limitação imposta pela própria decisão exequenda, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação no momento processual examinado.

Do exposto,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência instaurada para
dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do
§ 1º do art. 525
c/c inciso IV do art. 485 do CPC
.

É como voto.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, cumprimentando a todos, neste processo eu averbei impedimento.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, nós vamos ter que convocar outro colega. Será convocado o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

r
fv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

1
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

2
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

3
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

4
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

5
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

6
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

7
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

8
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

9
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028331-30.2023.8.08.0024

A
PELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:

FABRICIO PAIVA CHARPINEL

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO VISTA - DIVERGENTE

C
uidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença
que determinou o prosseguimento da execução individual com base na decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitando, portanto, a impugnação do ente público, homologou o valor apresentado na inicial, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios e declarou extinta a fase de cumprimento, nos termos do artigo 925, do Código de Processo Civil.

O eminente Relator, Des.
Substituto Carlos Magno Moulin Lima, concluiu por negar
provimento ao recurso
interposto Estado do Espírito Santo, mantendo a rejeição da
impugnação apresentada, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, homologando os cálculos apresentados.

Assim, após analisar a demanda, rogando vênia
aos entendimentos contrários
,
concluo por
inaugurar
a divergência
.

Isso porque
n
o Mandado de Segurança
Coletivo
nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

No referido julgado, foi concedido parcialmente a segurança para
restabelecer os efeitos funcionais da promoção de 2015 já definida pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O acórdão exequendo, portanto, estabeleceu condicionante expressa de que a sua exigibilidade dos valores depende da comprovação de disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em sede de Embargos de Declaração no dito Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, ficou esclarecido que “margem segura” seria patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal. Veja
mos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Oportuno registrar que o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou, no julgamento da ADI nº 5606, a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES, firmando se seguinte tese vinculante:

“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos

Portanto, sendo declarada a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, imperioso acatar a higidez da condicionante referente aos limites com despesa de pessoal e demonstração da margem segura estabelecidas no Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000.

E no caso dos autos não houve demonstração, perante o primeiro grau, de que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação da “margem segura”.

Desta feita, houve violação ao art. 798, I, “c” do CPC, tornando inviável o processamento do feito executivo.

À míngua de prova da superação da condição imposta pelo título judicial,
impera o acolhimento da impugnação, nos termos do art. 798, I, “c”, do CPC
, impondo-se a extinção do cumprimento de sentença, conforme o art. 924, I, do CPC.

Consoante reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
a ausência de comprovação da superação da condição prevista no título exequendo implica a inexigibilidade da obrigação nele contida
, ensejando a extinção da execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
1)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.
2)
O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
retrata situação diversa
daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança
“para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

3)
O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4)
A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5)
Recurso desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO – SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo. 3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).
4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 07/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA PARA ATENDIMENTO AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo por ausência de comprovação das condições de exigibilidade do título executivo judicial decorrente de Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo para o ano de 2015, cujo efetivo pagamento foi condicionado à disponibilidade financeira e ao respeito aos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) determinar se o título executivo judicial pode ser exigido na ausência de comprovação das condições impostas para sua execução, especialmente quanto à demonstração de disponibilidade financeira e margem segura conforme previsto na LRF. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença impugnada não é nula, pois houve motivação suficiente ao julgar a inexistência de cumprimento das condicionantes impostas pelo título executivo, circunstância que inviabilizou a continuidade da execução.

O título judicial exequendo, oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, expressamente condiciona o pagamento das promoções funcionais à demonstração de disponibilidade financeira e de uma margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu temporariamente os efeitos financeiros das promoções de servidores, reforçando a validade das condicionantes impostas para a execução. Cabe ao exequente o ônus de demonstrar o cumprimento das condições de exigibilidade do título judicial, conforme disposto no art. 798, I, "c", do CPC, ônus que não foi cumprido no caso dos autos, inviabilizando o prosseguimento da execução. A inexistência de comprovação da exigibilidade do título executivo torna inviável o processamento do feito, justificando a extinção do processo executivo com base no art. 485, IV, do CPC/2015
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para a sua exigibilidade depende da comprovação pelo exequente de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV, e 798, I, "c"; LC nº 101/2000, art. 20, II, "b"; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.06.2020. TJES, Embargos de Declaração no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017. TJES, Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2024. TJES, Apelação Cível nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.
(
Data: 17/Feb/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028377-19.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Juros
)

Dessa forma,
não havendo prova inequívoca de que a condição estabelecida no acórdão coletivo foi superada no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019
, resta caracterizada a inexigibilidade do crédito objeto do cumprimento individual,
impõe-se a reforma da sentença que rejeitou a impugnação.

Diante do exposto, rogando vênias a d. relatoria,
inauguro a divergência para, conhecer d
o recurso e d
ar
-lhe
parcial
provimento,
de modo a
reformar a sentença e acolher a impugnação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, extinguindo a execução em razão da inexigibilidade da obrigação de pagar.

Condeno, por consequência, a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº 0006008-38.2016.8.08.0000
proposta por
Fabrício Paiva Charpinel
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para extinguir o processo executivo e homologou os cálculos elaborados do
quantum debeatur
no valor de R$ 73.487,00 (setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), correspondente aos efeitos financeiros entre 02/03/2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Subst. Carlos Magno Moulin Lima
, se pronunciou pelo deprovimento ao apelo a fim de manter a sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado executado apelante, reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial e, por isso, homologou o valor indicado anteriormente.

Noutro giro, o insigne
Des.
Robson Luiz Albanez

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de acolher a impugnação ofertada pelo Estado apel
ante
e, com isso, extinguir
o cumprimento individual de sentença coletivo
, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, por considerar ausente a efetiva prova da condicionante imposta no título executivo, tendo, na sequência, o feito sido encaminhado para o meu gabinete em virtude da suspeição declarada pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta egrégia Corte de Justiça e, por isso, rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente
acompanho a divergência inaugurada pel
o
preclar
o

Des.
Robson Luiz Albanez
, na medida em que não constato a presença nos autos de elementos probatórios que esclareçam o preenchimento da condicionante imposta no título executivo judicial para torná-lo exigível nesta oportunidade.

Depreende-se dos autos que o exequente, ora apelada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 PJ 4 (ID 8825464) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
o
servidor apelad
o
pretende executar individualmente.

Muito embora
o
servidor apela
d
o
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 8825465), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
o
exequente apela
d
o
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada
(art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015)
,
à preclusão
e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia,
não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar
ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

É verdade que, d
e acordo com o disposto no
art. 515,
inciso
I, c/c art. 783,
ambos
do
Código de Processo Civil
1
,
e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
,
o acórdão
lavrado
nos autos do
m
andado de
s
egurança
nº
000608-38.2016.8.08.0000
deve ser considerado
título executivo judicial
revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.
Todavia
,
os limites objetivos da coisa julgada,
restringem os atributos do referido título executivo judicial
exclusivamente
à obrigação de
pagar
imposta ao Chefe do Poder Judiciário
os efeitos financeiros
d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
15
,
caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
a
servidora apelada nesta demanda.

Em que
pese

o
apelad
o
, n
a condição de servidor substituíd
o
pelo ente sindical naquele processo coletivo, p
ossu
a
legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
,
caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que o exequente apelado obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrido.

Não desconheço que o servidor apelado demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do Eg. Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelado,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me, assim como o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada pela maioria dos integrantes desta Corte de Justiça.

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, novamente rogando máxima vênia aos que possuem entendimento diverso,
acompanho o voto divergente proposto pel
o
eminente Des.
Robson Luiz Albanez
, a fim de conhecer do recurso de apelação cível e a ele dar provimento para reformar a sentença objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pelo servidor apelado, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Eminentes pares,

O recurso está submetido à sistemática do art. 942 do CPC, em virtude da divergência em relação ao voto do
eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima
.

Pois bem. Adianto que, após detida análise,
a
companho
o entendimento di
ssidente

inaugurado pelo

douto
Desembargador
Robson Luiz Albanez e acompanhado pela
culta
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, conforme passo a expor.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que, rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados por
Fabrício Paiva Charpinel
, com fundamento no acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

O juízo
a quo
rejeitou a impugnação do ente pública e julgou extinto o processo executivo com resolução de mérito.

Nesses termos, a controvérsia recursal gravita em torno da exigibilidade da obrigação pecuniária reconhecida no
mandamus
coletivo, notadamente em razão da cláusula expressa do título executivo que condicionou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Consoante assentado no acórdão do mandado de segurança coletivo, o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção dos servidores somente se daria “
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Trata-se de condição resolutiva externa, cuja verificação antecede o prosseguimento válido da execução individual, sob pena de afronta aos limites objetivos da coisa julgada.

Na linha dos precedentes já consagrados neste Sodalício – inclusive em arestos da 1ª, 3ª e 4ª Câmaras Cíveis (Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/06/2024; Apelação Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/10/2024) – a eficácia da sentença coletiva nos aspectos financeiros está submetida à implementação concreta da condição fixada, devendo o exequente comprovar, por meio de documentação técnica e idônea, a superação dos limites fiscais que impediram a implementação da promoção no período fixado.

Contudo, embora tenha sido juntado cálculo elaborado pela Contadoria judicial e não tenha havido impugnação específica ao valor executado, inexiste qualquer elemento concreto que demonstre o implemento da condição estabelecida no título.

A simples alegação de que o Poder Judiciário Estadual atingiu novo equilíbrio fiscal em 2018, sem prova técnica correlacionando esse reequilíbrio ao impacto orçamentário das promoções retroativas, não satisfaz o ônus probatório imposto pela alínea
c
do inciso I do art. 798 do CPC, aplicável por analogia.

A exigibilidade da obrigação, nessa hipótese, está suspensa até que sobrevenha prova segura de que os requisitos legais e orçamentários foram efetivamente cumpridos, nos termos da cláusula limitadora constante do próprio acórdão que serve de título executivo judicial.

A dispensa de tal demonstração vulneraria os contornos da coisa julgada material e comprometeria a segurança jurídica.

Não se trata de negar a existência do direito reconhecido na decisão coletiva, mas de reafirmar que a exigibilidade se encontra condicionada por circunstância objetiva expressamente delimitada no título.

Assim, não demonstrado o preenchimento da condicionante, não se configura a liquidez da obrigação, inviabilizando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dessa forma, a sentença que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados não observou a limitação imposta pela própria decisão exequenda, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação no momento processual examinado.

Do exposto,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência instaurada para
dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do
§ 1º do art. 525
c/c inciso IV do art. 485 do CPC
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028331-30.2023.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: FABRICIO PAIVA CHARPINEL.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O
Estado
d
o Espírito Santo interpôs recurso de apelação cível em razão da respeitável sentença
(id 8826385 – p. 1-9)
, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos “ação de execução por título judicial” ajuizada contra ele por Fabricio Paiva Charpinel
, que determinou o prosseguimento da execução individual com base na decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, rejeitando, portanto, a impugnação do ente público, homologou o valor apresentado na inicial, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios e declarou extinta a fase de cumprimento, nos termos do artigo 925, do Código de Processo Civil.

A referida segurança foi parcialmente concedida pelo colendo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015, que promoveram servidores do Poder Judiciário Estadual, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
(02/03/2016), condicionando-se, contudo, o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura nos termos da Lei complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
1
.

Na petição inicial da execução (id 8825459 - p. 1-14), o exequente alegou que, embora o Estado tenha implantado os efeitos financeiros da promoção apenas a partir de setembro de 2018, subsistiu um saldo remanescente não pago correspondente ao período de 02/03/2016 a agosto de 2018, razão pela qual promoveu a presente execução individual, no valor total de R$ 85.742,02 (oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos), acrescido de juros, correção monetária e descontos previdenciários obrigatórios.

O Estado do Espírito Santo, em sua apelação (id 8826387 – p. 1-18), sustentou em síntese, que: 1) o título exequendo não constitui obrigação líquida, certa e exigível de pagar quantia, pois oriundo de mandado de segurança coletivo que reconheceu direito condicionado à verificação futura de disponibilidade financeira; 2) não se trata de título executivo judicial condenatório, mas sim mandamental, cujos efeitos patrimoniais estariam subordinados à apuração administrativa e orçamentária pelo Poder Judiciário; 3) o acórdão do mandado de segurança coletivo limitou os efeitos financeiros ao reequilíbrio fiscal, devendo os pagamentos retroativos serem excluídos da execução; 4) a aplicação do Tema 1169 do STJ exige a prévia liquidação da sentença coletiva, o que não ocorreu nos autos; 5) o pagamento por precatório não elide a necessidade de demonstração da margem financeira exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 6) o precedente do STJ (Tema 1075) não autoriza afastar a exigência de demonstração da viabilidade financeira da despesa, sob pena de violação das regras orçamentárias; 7) ainda que superado o óbice da ausência de título executivo, eventual pagamento deveria se restringir aos exercícios posteriores a 2018, quando comprovadamente restabelecida a saúde financeira do TJES; 8) o crédito exequendo, além de não líquido e certo, viola os limites da coisa julgada e se funda em interpretação extensiva da decisão proferida em mandado de segurança coletivo; 9) a sentença deve ser reformada para extinguir integralmente a execução, ou subsidiariamente, limitar os efeitos financeiros às parcelas posteriores ao reequilíbrio orçamentário de 2018.

I – DA
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, quanto
à
alegação de violação
do
princípio da dialeticidade, verifico que
o
apelante demonstrou suficientemente sua irresignação
impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso.
Lembro que
conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

I
I – DA LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL

O Estado
do Espírito Santo
aleg
ou
que a execução individual é ilegítima, pois a sentença coletiva já teria sido cumprida. O
u seja, o
ponto inicial da controvérsia repousa sobre a possibilidade de
execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo
,
na qual se reconheceu o direito à promoção funcional com efeitos financeiros, nos termos da Súmula 271 do excelso Supremo Tribunal Federal
2
.

Em sede de jurisprudência consolidada, tanto o
excelso
Supremo Tribunal Federal quanto o
colendo
Superior Tribunal de Justiça assentaram a possibilidade de
execução individual com base em decisão coletiva
,
sem necessidade de nome em lista ou autorização expressa
, desde que o exeque
nte integre a categoria representada pelo substituto processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Em ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo dela exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia. ARE 1.293.130, Tema n. 1.119/RG, ministro Luiz Fux. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (STF; RE-AgR 1.360.167; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 02/12/2022; Pág. 36)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPE. IMPLANTAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA NOMINAL. INEXIGIBILIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a União, na qual foi condenada a implantar a parcela do VPE nos vencimentos dos substituídos pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro. II - Na sentença, extinguiu-se a execução, por ilegitimidade ativa da exequente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao Recurso Especial para que prossiga a execução. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletiva, por entidade associativa, dispensa a apresentação da lista de associados e tampouco exige a autorização expressa deles. Configurada a substituição processual, os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança coletivo beneficiam todos os associados, sendo irrelevante que esteja ou não indicados em uma lista nominal ou a data da associação. Nesse sentido: (AgInt no RESP n. 1.829.332/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019, AgInt no RESP n. 1.775.204/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe 19/6/2019, AgInt no AREsp n. 1.377.063/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 21/5/2019, RESP n. 1.793.003/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 29/5/2019, AgInt no RESP n. 1.447.834/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019 e AgInt no AREsp n. 1.307.723/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 13/12/2018). IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.870.656; Proc. 2020/0087011-2; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/11/2022)

No caso em exame, o autor
integra o quadro funcional do Poder Judiciário Estadual e é filiado ao SINDIJUDICIÁRIO/ES
, conforme demonstrado nos autos. Portanto,
possui legitimidade e interesse para executar individualmente a parte da obrigação não satisfeita pela Fazenda Pública
.

Ademais, a tese firmada pelo
colendo
STJ no
Tema Repetitivo 480
3
corrobora a
possibilidade de ajuizamento da execução no domicílio do exequente
, independentemente do juízo da ação coletiva, reforçando a autonomia da pretensão executiva individual.

II – DA EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Considerando as premissas fáticas e jurídicas delineadas na respeitável sentença recorrida, impõe-se proceder à análise crítica dos fundamentos deduzidos pelo apelante, à luz do conjunto probatório constante dos autos e em conformidade com os precedentes vinculantes e persuasivos reiteradamente firmados no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Tal exame é essencial à verificação da adequação jurídica da prestação jurisdicional proferida em primeiro grau, especialmente diante da controvérsia posta quanto à exequibilidade da decisão oriunda de mandado de segurança coletivo.

A controvérsia recursal concentra-se na alegação de inexistência de título executivo judicial revestido dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, sob o argumento de que o acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 não teria fixado obrigação de pagar quantia certa, tampouco autorizado a execução individual de valores pecuniários, na ausência de comprovação de disponibilidade financeira e de atendimento aos limites impostos pela LC nº 101/2000 (LRF). A tese recursal sustenta, ainda, que os efeitos financeiros decorrentes da promoção funcional somente seriam exigíveis a partir da suposta recuperação fiscal do TJES, ocorrida em 2018. Confira-se a ementa do referido julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Contudo, tal tese não se sustenta diante da literalidade e do alcance do venerando acórdão exequendo, cujo conteúdo foi expressamente interpretado por esta egrégia Corte em diversos precedentes recentes, a exemplo dos venerandos acórdãos proferidos nas Apelações Cíveis nº 5028206-62.2023.8.08.0024, 5028295-85.2023.8.08.0024 e 5027794-34.2023.8.08.0024, bem como nos Agravos de Instrumento nº 5003328-14.2024.8.08.0000 e 5014182-04.2023.8.08.0000, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação. O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169 do STJ é desnecessária quando o título judicial apresenta parâmetros claros para a apuração do valor devido. O direito aos efeitos financeiros da promoção dos servidores referente ao ciclo de 2015, reconhecido em mandado de segurança coletivo, inicia-se a partir da impetração. A determinação judicial de pagamento não viola a coisa julgada quando respeitados os parâmetros definidos no título executivo coletivo, inclusive quanto à data de início dos efeitos financeiros. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 7.854/2004; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Súmula nº 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 20/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/08/2024. (Apelação cível n. 5028206-62.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery, 07/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Edson Alves de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título judicial proposta em face do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de inexistência de título hábil a embasar a pretensão executória, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo judicial, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual proposta pelo apelante; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção de provas sobre o montante devido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente restabelece os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, constituindo, assim, título executivo judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075) reconhece que o poder público não pode obstar a concessão dos efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que haja restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A execução individual de sentença coletiva é admitida, desde que o exequente seja integrante da categoria beneficiada pela decisão transitada em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A sentença deve ser anulada, uma vez que foi proferida sem oportunizar às partes a produção de provas acerca do montante devido, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual, desde que o exequente integre a categoria beneficiada. O reconhecimento do direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração vincula a Administração Pública, independentemente da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A extinção prematura do processo sem oportunizar a produção de provas sobre o montante devido impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016. (Apelação cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 10/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, 5) Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5014182-04.2023.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, relator: Desembargador Substituto Delio José Rocha Sobrinho)

Em todas essas hipóteses, reconheceu-se que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo conferiu direito subjetivo aos servidores substituídos à promoção funcional referente ao ciclo de 2015, com efeitos financeiros expressamente fixados a partir da data da impetração do
writ
(março de 2016), nos exatos termos da Súmula 271 do excelso Supremo Tribunal Federal, afastando-se, por conseguinte, qualquer necessidade de nova liquidação da obrigação.

É imperioso observar que o conteúdo do título executivo judicial transcende a mera determinação de implementação administrativa das promoções. De forma clara e inequívoca, o acórdão anulou o Ato nº 1506/2015, restabeleceu os efeitos dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015 e, por consequência, reconheceu o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, condicionando a exigibilidade administrativa do pagamento à existência de margem fiscal segura. Tal condição, todavia, não afeta a exequibilidade judicial da obrigação quando os valores são apurados com base em critérios objetivos e por meio de simples cálculo aritmético, o que afasta, inclusive, a incidência do Tema 1169/STJ
4
, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas.

No caso, a
planilha de cálculos juntada aos autos (
id 8825459 – p. 13
) demonstra com clareza os valores devidos, incluindo correção monetária e juros, atendendo aos requisitos legais.

Não subsiste dúvida quanto à
existência de título judicial líquido e certo
. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 determinou, com clareza, a
validade jurídica das promoções funcionais declaradas nos Atos 1232/2015 e 1233/2015
, conferindo
efeitos financeiros a partir da data da impetração do
writ
,
condicionados à existência de disponibilidade financeira
.

Tal condição, como reconhecido na própria decisão administrativa de 2018,
foi superada àquela época
, resultando na
implantação dos efeitos financeiros apenas a partir de setembro de 2018
. O que se discute, portanto, não é a existência do direito, mas a
omissão do Estado quanto ao adimplemento do intervalo de 02/03/2016 a agosto de 2018
, período que permaneceu sem pagamento.

Nesse ponto, impõe-se o reconhecimento da
exigibilidade do título
, no que concerne
ao saldo remanescente omitido pela Administração
, observando-se que a planilha apresentada nos autos detalha com clareza os valores principais, correção monetária e descontos legais.

A impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo, ora recorrente, revela-se inócua quanto ao aspecto técnico, pois não combate de forma substancial os cálculos apresentados, os quais foram submetidos à análise da Contadoria Judicial e posteriormente homologados, sendo reputados como compatíveis com os parâmetros fixados No
venerando acórdão
exequend
o
. Ausente, portanto, qualquer controvérsia fático-contábil ou jurídica que inviabilize o cumprimento da sentença ou imponha a realização de fase prévia de liquidação, à luz do disposto no art. 534 do Código de Processo Civil.

III – DA CONDIÇÃO DA L
EI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
E SEUS LIMITES

É necessário ponderar, com a devida técnica, a implicação da
condicionalidade imposta pela L
ei de Responsabilidade Fiscal
ao pagamento de verbas reconhecidas judicialmente.

O acórdão do Mandado de Segurança Coletivo condicionou o pagamento à existência de “margem segura” (inferior a 95% do limite de despesas com pessoal, conforme art. 22 da L
ei de Responsabilidade Fiscal
)
5
.
O Estado não comprovou a inexistência dessa margem, limitando-se a alegar restrições orçamentárias genéricas. A jurisprudência do
excelso
STF, do
colendo
STJ
e do egrégio TJES
é firme no sentido de que a LRF não pode ser invocada para negar direitos subjetivos adquiridos:

EMENTA: I - A verba percebida a título de estabilidade financeira - instituto cuja constitucionalidade tem sido afirmada pela jurisprudência do STF - é vantagem de caráter individual que, por esse motivo, não está sujeita ao teto do art. 37, XI, CF. II - A elevação das despesas de pessoal acima do limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos do servidor. III - Falta de prequestionamento da matéria relativa ao art. 37, XIV, da Constituição. Incidência das Súmula 282 e 356. (
STF,
RE 201499, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24-04-1998, DJ 29-05-1998 PP-00013 EMENT VOL-01912-03 PP-00454)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.290.914; Proc. 2023/0032121-4; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE 24/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. OFENSA AO ART. 8º, I E VII, DA LC 173/2020. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. TEMA 1.075/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada pelo ora recorrido “por meio da qual sustenta que é policial militar e que o Estado do Tocantins suspendeu as promoções regulares da PM e BOMBEIROS que estavam previstas para o acontecer em 21 de abril de 2020. Com isso, pleiteia a retroação dos efeitos do ato de promoção de 21 de Abril de 2021 para 21 de Abril de 2020, alegando que naquela data já preenchia os requisitos” (fl. 291, e-STJ). 2. A indicada afronta aos arts. 8º, I e VII, da LC 173/2020, em que pese a oposição de Embargos de Declaração, não pode ser analisada, pois o referido dispositivo não foi analisado pelo órgão julgador. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula nº 211/STJ. 3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.075, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional a servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 4. O Tribunal de origem julgou a controvérsia em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.101.401; Proc. 2023/0360370-4; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 02/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade, não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se estes. II - Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação - a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício - da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente. III - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. IV - Embargos de declaração rejeitados. (
STJ,
EDcl no RMS n. 30.428/RO, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 28/9/2011.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES. SERVIDOR PUBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL ESTABELECIDA EM LEI. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DESÍDIA CONFIGURADA. DIREITO DO SERVIDOR ASSEGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. O EXECUTIVO MUNICIPAL OMITIU-SE NO SEU DEVER DE PROMOVER TODOS OS MEIOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CARREIRA DOS SERVIDORES, EIS QUE PROPOSITALMENTE DEIXOU DE EDITAR DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTANDO O QUE A LEI MUNICIPAL PREVÊ. II. NÃO PODE O MUNICÍPIO SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA OMISSÃO, IMPEDINDO INDEVIDAMENTE O DIREITO DOS SERVIDORES. III - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo TEMA 1075, que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.
I
V - A desídia do município não pode ser óbice ao direito do servidor, sendo certo que a sua inércia em proceder a avaliação implica na progressão automática de carreira, desde que cumprido o requisito temporal. V - Deve ser reconhecida a prescrição que atingirá as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação VI - Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0001114-34.2018.8.08.0037; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/08/2022; DJES 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR NÃO EXCEPCIONADO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A progressão funcional é direito subjetivo do servidor, notadamente quando atendidos os requisitos previstos na Lei regência. Trata-se, portanto, de ato de natureza vinculada e não discricionária, pelo que, preenchidos os requisitos, o servidor faz jus ao benefício independentemente de exame discricionário da Administração a respeito da aplicação dos respectivos efeitos financeiros. 2) Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por Lei. Precedentes STJ e TJES. 3) Muito embora o art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal considere nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal, o inciso IV do §1º do art. 19 da própria Lei excepciona tal regra na hipótese da despesa ocorrer por força de decisão judicial. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000868-54.2018.8.08.0064; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS SOMENTE PARA CONCEDER O ACRÉSCIMO DE 01 PADRÃO NA CARREIRA. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA MERA ALEGAÇÃO DE AUSTERIDADE FINANCEIRA OBSTAR À PROGRESSÃO RECLAMADA COM FUNDAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SUBSTITUINDO-O PELO IPCA-E E DETERMINAR QUE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEJAM FIXADOS SOMENTE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC/15. I. A progressão funcional, quando prevista em Plano de Carreira, constitui direito subjetivo do servidor quando implementadas as condições para tanto, tratando-se a sua concessão, portanto, de ato administrativo de natureza vinculada, e que não pode ser obstado pela simples alegação de ausência de previsão orçamentária ou descumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00). II. Uma vez demonstrado que a parte autora somente preencheu os requisitos para o segundo pedido de progressão mencionado na peça vestibular, já que em relação ao primeiro pleito não comprovou ter participado dos eventos mínimos necessários para alcançar o quantitativo de pontos mínimos para preencher o requisito da avaliação de mérito exigida para a progressão funcional, e também porque não comprovado o transcurso do tempo mínimo desde a última progressão, deve ser deferido o pleito tão somente com relação ao segundo pedido formulado, sobretudo porque sobre ele a municipalidade reconheceu ter sido implementado os requisitos para tanto. III. Ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, deve ser utilizado o índice do IPCA-E para fins de correção monetária na espécie. lV. No caso de sentença ilíquida, a verba honorária somente poderá ser arbitrada após liquidada a condenação imposta em desfavor do ente político, por expressa imposição do art. 85, §4º, II do CPC/15. V. Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença alterada no tocante ao reexame necessário. (TJES; Apl-RN 0000992-60.2015.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/09/2018; DJES 02/10/2018)

Ou seja, o apelante
não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a
sua
ótica, tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV
6
c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

Cobra relevo ressaltar, portanto, que a condição suspensiva mencionada no acórdão coletivo, consistente na observância dos limites da LRF, vincula-se exclusivamente à obrigação de fazer imposta à Administração Pública, não tendo o condão de obstar o prosseguimento da execução judicial, sobretudo quando o pagamento se dará via precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), meios que preservam os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. Essa interpretação é pacífica na jurisprudência deste Tribunal, como reiteradamente exposto nas decisões referidas, conferindo segurança jurídica ao prosseguimento do cumprimento individual do julgado coletivo.

Neste contexto,
a
mencionada
condição foi superada administrativamente em 2018
, conforme ato interno da Assessoria de Planejamento e Orçamento, restando apenas
o inadimplemento parcial do intervalo anterior
, o qual se apresenta plenamente exequível, sem necessidade de nova aferição de margem fiscal.

I
V
–
LIMITES OBJETIVOS DA
CO
ISA JULGADA

No mesmo sentido, a tese recursal de que os efeitos financeiros da promoção somente seriam exigíveis a partir de 2018, com a alegada recuperação das finanças do Poder Judiciário estadual, encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo. O título executivo fixou como termo inicial dos efeitos financeiros a data da impetração da ação mandamental (março de 2016), e não compete ao juízo da execução proceder à modificação dessa moldura temporal, sob pena de violação ao comando judicial transitado em julgado. Eventual discussão acerca da capacidade orçamentária do ente devedor deve ser suscitada no âmbito administrativo, e não pode ser utilizada como fundamento para elidir a eficácia do título judicial coletivo.

Dessa forma, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada desta Corte sobre o tema, verifica-se que a sentença recorrida interpretou corretamente os contornos e os efeitos da decisão exequenda, assegurando a sua integral eficácia e observando os parâmetros fixados no mandado de segurança coletivo. Mostra-se, portanto, acertada a rejeição da impugnação à execução e a homologação do valor executado, razão pela qual o recurso de apelação deve ser integralmente desprovido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
para manter
íntegra a
respeitável
sentença
que reconheceu a legitimidade da execução individual, a exigibilidade do título judicial formado no mandado de segurança coletivo e a regularidade da quantificação dos valores remanescentes, bem como a isenção das custas.

É como voto.

1
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

2
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

3
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

4
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

5
Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

6
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinqüenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

Sessão Presencial de 01/07/2025

Manifestação: O
recurso foi interposto em procedimento de cumprimento de sentença individual para execução do título judicial gerado nos autos do mandado de segurança coletivo registrado sob o n. 0006008-38.2016.8.08.0000, julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em que participou o eminente Desembargar Carlos Simões Fonseca, meu cônjuge, configurando o meu impedimento, na forma do art. 147 do CPC/15.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).